Tribunal: TCU
Processo: 031.785/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1302/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado - ressaltando a oportuna correção, pelo órgão de origem, da proporcionalidade das vantagens integrantes dos proventos da interessada -, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 031.785/2012-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Helena Corleta Lopes (XXX.946.830-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Pelotas/RS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, consoante disposto no art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU 206/2007, providencie, no sistema Sisac, as seguintes correções alusivas ao ato de aposentadoria da sra. Maria Helena Corleta Lopes: a) proporcionalidade da aposentadoria (85%); b) tempo de serviço para GATS (21 anos).